Tribunal: TJSP
Processo: 2204007-22.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Mandado de segurança contra ato judicial – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer – Tutela provisória indeferida – Decisão interlocutória passível de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único) – Inadmissibilidade do writ (Lei 12.016/2009, art. 5o, II e III) – Inicial indeferida – Segurança denegada e feito extinto sem resolução de mérito (CPC, art.

Ementa:
Mandado de segurança contra ato judicial – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer – Tutela provisória indeferida – Decisão interlocutória passível de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único) – Inadmissibilidade do writ (Lei 12.016/2009, art. 5o, II e III) – Inicial indeferida – Segurança denegada e feito extinto sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I e VI).